Tribunal: TJBA
Processo: 0000554-14.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000554-14.2011.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: JOSE BARBOSA NETO

Advogado(s)
:
ARIVALDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. PETIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA SENTENÇA E NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa. O Apelante sustenta a nulidade da sentença ao fundamento de que petição requerendo dilação de prazo para apresentação de cálculos foi protocolada antes da extinção e não foi apreciada, bem como a ausência de intimação pessoal válida na forma do §1º do art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a hipótese do art. 485, III, do CPC quando, antes da prolação da sentença extintiva, a parte exequente protocola petição expressa requerendo providência para o prosseguimento do feito, e se a extinção por abandono pode operar sem a prévia intimação pessoal válida prevista no §1º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, depende do atendimento simultâneo de pressuposto material (inércia qualificada) e formal (intimação pessoal prévia da parte para suprir a falta no quinquídio legal, na forma do §1º do mesmo dispositivo).
4.
A existência de petição protocolada pelo exequente antes da prolação da sentença, requerendo dilação de prazo para apresentação de cálculos, demonstra interesse processual no prosseguimento e descaracteriza o pressuposto material do abandono, revelando, ademais, ofensa ao dever de enfrentamento das alegações relevantes (art. 489, §1º, do CPC) e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa é consolidada no sentido de que a extinção por abandono pressupõe a dupla intimação: pessoal da parte e do advogado constituído, sob pena de nulidade.
6.
A inobservância dos pressupostos materiais e formais do art. 485, III e §1º, do CPC, configura
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A petição protocolada pela parte exequente antes da prolação da sentença extintiva, requerendo providência para o prosseguimento do feito, descaracteriza a inércia qualificada exigida pelo art. 485, III, do CPC, e impõe seu enfrentamento expresso pelo Magistrado, sob pena de violação aos arts. 10 e 489, §1º, do CPC.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal válida e específica do autor, na forma do §1º do art. 485 do CPC, sendo nula a sentença que a dispensa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 485, III e §1º, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.476.251/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 27/03/2020; TJBA, APL 0014305-12.2007.8.05.0201, Rel. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 28/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000554-14.2011.8.05.0137, em que figuram como Apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Apelado
JOSÉ BARBOSA NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03